Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-57.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da não demonstração de risco de dano irreparável aos menores, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela Defesa. Inteligência do artigo 215 do ECA.
2. A realização de audiências por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedente do STJ, admitindo, na esfera da infância e da juventude, a realização de audiência por videoconferência. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. As provas existentes nos autos são suficientes para lastrear a procedência da representação deduzida em desfavor dos menores, especialmente quando a materialidade e a autoria se encontram substancialmente demonstradas pelas confissões extrajudiciais e pelas declarações harmônicas e coerentes dos policiais que procederam à apreensão em flagrante, aliadas aos laudos periciais que atestaram a presença de tetrahidrocannabinol na substância apreendida com os adolescentes.
4. Correta se mostra a sentença que impõe medida socioeducativa de internação a representado que comete ato infracional análogo ao tipo descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, quando evidenciado nos autos a insuficiência da medida de semiliberdade anteriormente aplicada e o comprometimento dos adolescentes com a delinquência.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.